Tribunal: TJSP
Processo: 1008029-76.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Ação ordinária de adimplemento contratual. Telefonia. Cobrança de diferenças acionárias fundada em contrato de participação financeira. Emissão de ações em quantidade inferior à devida. Prescrição. Ocorrência. Aplicação do lapso temporal de 10 (dez) anos a partir da entrada em vigor da atual codificação. Critério adotado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.033.241/RS. Radiografia do

Ementa:
Apelação. Ação ordinária de adimplemento contratual. Telefonia. Cobrança de diferenças acionárias fundada em contrato de participação financeira. Emissão de ações em quantidade inferior à devida. Prescrição. Ocorrência. Aplicação do lapso temporal de 10 (dez) anos a partir da entrada em vigor da atual codificação. Critério adotado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.033.241/RS. Radiografia do contrato que revela-se suficiente para comprovar a data da integralização das ações para fins de aferição do prazo prescricional. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383569
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008029-76.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MARIA
IRACEMA NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008029-76.2016.8.26.0223 -Voto no 9829
2
Voto no 9.829
Apelação no 1008029-76.2016.8.26.0223
Apelante: MARIA IRACEMA NUNES
Apelada: TELEFÔNICA BRASILA S/A.
Comarca: Guarujá (3a Vara Cível)
Apelação. Ação ordinária de adimplemento contratual. Telefonia.
Cobrança de diferenças acionárias fundada em contrato de
participação financeira. Emissão de ações em quantidade inferior à
devida. Prescrição. Ocorrência. Aplicação do lapso temporal de 10
(dez) anos a partir da entrada em vigor da atual codificação.
Critério adotado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.033.241/RS. Radiografia do contrato que revela-se suficiente
para comprovar a data da integralização das ações para fins de
aferição do prazo prescricional. Sentença mantida por seus
próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO
DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 24/26,
proferida nos autos da ação ordinária promovida por Maria Iracema Nunes em face de
Telefônica Brasil S/A., que julgou improcedente a ação, reconhecendo a ocorrência da
prescrição das pretensões deduzidas na petição inicial.
Irresignada, recorreu a Autora, requerendo a reforma da sentença sob o
argumento de que o direito à complementação de ações subscritas decorrentes de contrato
firmado com sociedades anônimas é de natureza pessoal e que prescreveria nos prazos
previstos no artigo 177 do Código Civil de 1916, vale dizer, 20 (vinte anos).
Aduziu que a integralização e a subscrição das ações ocorreram em momentos
distintos e que o direito à indenização decorre da subscrição das ações em quantidade
menor do que a devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008029-76.2016.8.26.0223 -Voto no 9829
3
Asseverou que, no caso em testilha, não se discute questão societária, mas, sim,
decorrente do inadimplemento de contrato de participação financeira, tratando-se, portanto,
de pretensão de natureza pessoal.
Sustentou que a empresa de telefonia sequer informou a data efetiva de
atribuição das ações, que seria o termo inicial da prescrição, razão pela qual, revela-se
impossível o reconhecimento da prescrição.
No mais, insistiu nas teses apresentadas na peça vestibular, pugnando, por fim,
pelo provimento do recurso interposto, com a reforma da decisão de primeiro grau.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a Autora beneficiária da justiça
gratuita.
A Ré, devidamente citada, apresentou contrarrazões e respectivos documentos
às fls. 51/63, requerendo a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo da Autora, o recurso de apelação interposto não
comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença:
“Vistos.
Maria Iracema Nunes ajuizou Ação Ordinária de adimplemento contratual em
face de TELEFONICA BRASIL S/A, em que alega ser titular de direitos e
obrigações decorrentes do contrato de participação financeira firmado com a
empresa sucedida pela ré destinado a subscrição de ações nominativas
preferenciais que davam direito ainda a instalação de um terminal telefônico.
Afirma que a ré descumpriu o contrato ao outorgar ações em número inferior ao
que subscrito e integralizado, o que permitiu que o valor fosse corroído pela
inflação. Pretende assim a complementação do número de ações mediante a
subscrição da diferença devida ou o pagamento de indenização por perdas e
danos.
É o relatório.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008029-76.2016.8.26.0223 -Voto no 9829
4
A bem lançada sentença não merece qualquer reparo e deve ser mantida por
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça.
Com efeito, não obstante a insurgência recursal, não há fundamento para alterar
as razões de decidir do MM. Juízo sentenciante, que analisou detidamente todo o conjunto
probatório dos autos, dando a adequada e correta solução para o caso em tela.
De fato, há que se reconhecer óbice intransponível para o conhecimento das
questões de mérito suscitadas em sede recursal.
Como bem asseverou o MM. Juízo a quo, ao se aplicar os próprios precedentes
jurisprudenciais colacionados pela Autora em sede recursal, conclui-se, de forma
insofismável, que tratando-se a hipótese dos autos de discussão a respeito do direito à
complementação de ações em face do descumprimento de contrato de participação
financeira firmado com sociedade anônima, a pretensão encontra-se prescrita.
A questão já foi devidamente elucidada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, restando assentada a aplicabilidade do prazo prescricional vintenário, nos termos
do art. 177 do Código Civil de 1916, reduzido para o lapso de 10 (dez) anos a partir da
entrada em vigor da atual codificação, conforme previsto em seu art. 205, contado a partir
da data da efetiva integralização das ações, com aplicação da regra de transição constante
do art. 2.028 deste mesmo diploma legal.
Sobre o tema, destaca-se o REsp no 1.033.241, representativo da controvérsia:
“COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. TELECOM. CRT. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
DIFERENÇA. PRESCRIÇÃO. DIREITO PESSOAL. DIVIDENDOS. ARTS.
177 DO CC/1916, 205 E 2.028 DO CC/2002. VALOR PATRIMONIAL DA
AÇÃO.
APURAÇÃO.
CRITÉRIO.
BALANCETE
DO
MÊS
DA
INTEGRALIZAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
LEI
N.
11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO.
I. Nas demandas em que se discute o direito à complementação de ações em
face do descumprimento de contrato de participação financeira firmado
com sociedade anônima, a pretensão é de natureza pessoal e prescreve nos
prazos previstos no artigo 177 do Código Civil revogado e artigos 205 e
2.028 do Novo Código Civil.
II. A complementação buscada pelos adquirentes de linha telefônica mediante
contrato de participação financeira deve tomar como referência o valor
patrimonial da ação apurado com base no balancete do mês da respectiva
integralização (REsp n. 975.834/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, unânime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008029-76.2016.8.26.0223 -Voto no 9829
5
DJU de 26.11.2007).
III. Julgamento afetado à 2a Seção com base no procedimento da Lei n.
11.672/2008 e Resolução n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos)
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp no 1.033.241/RS, Rel.
Min. Aldir Passarinho, Segunda Seção, j. 22.10.2008) (grifos e destaques
nossos)
Infere-se do documento anexado pela Ré às fls. 63, que as ações foram
integralizadas na data de 22/05/1987. Portanto, no momento de entrada em vigor do novel
Código Civil, vale dizer, 11/01/2003, já havia transcorrido mais da metade do prazo
estabelecido pela norma revogada, aplicando-se, portanto, ao caso em tela, o prazo
prescricional de 20 (vinte) anos contados da data integralização.
Conlui-se, assim, que a prescrição para a cobrança do crédito pretendido
efetivamente ocorreu em 22/05/2007, sendo certo que a presente demanda somente foi
intentada na data de 12/08/2016, encontrando-se, assim, a pretensão da Autora, fulminada
pela prescrição.
Ressalte-se que, ainda que se pudesse considerar como termo inicial para
contagem do prazo prescricional a data em que as ações que pertenciam à Autora foram
negociadas na bolsa de valores, como entende respeitável corrente jurisprudencial, da
mesma forma a pretensão inicial estaria prescrita, eis que, conforme demonstra o
documento de fls. 63, referidas ações foram negociadas na data de 20/11/1996, devendo ser
aplicado o lapso temporal de 10 (dez) anos a partir da entrada em vigor do Código Civil, o
que resultaria em data final do prazo prescricional o dia 11/01/2013, considerada a regra
de transição constante do art. 2.028 deste mesmo diploma legal.
Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se, de
forma absolutamente inequívoca, que a pretensão deduzida pela Autora na petição inicial
encontra-se prescrita.
Ao contrário do que alegou a Autora, a radiografa do contrato apresentada às
fls. 63 revela-se suficiente para comprovar a data da integralização (pagamento das ações
subscritas) ou a data da negociação das ações, para fins de aferição do prazo prescricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008029-76.2016.8.26.0223 -Voto no 9829
6
A matéria não é nova neste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive nesta C. 34a
Câmara de Direito Privado, consoante demonstram as ementas dos julgados abaixo:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
TELEFÔNICOS.
AÇÃO
DE
ADIMPLEMENTO CONTRATUAL C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA MODALIDADE
PLANO EXPANSÃO (PEX). DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE EM
RAZÃO DA NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES PELO AUTOR ANTES DO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. A ALIENAÇÃO DAS AÇÕES PELO
DEMANDANTE NÃO O IMPEDE DE RECLAMAR O SEU DIREITO A
RECEBER AS AÇÕES CONTRATADAS. INVERSÃO DO JULGAMENTO.
INÉPCIA DA INICIAL NÃO CARACTERIZADA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AFASTADA. SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO TEM
LEGITIMIDADE
PARA
RESPONDER
PELA
COMPLEMENTAÇÃO
ACIONÁRIA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL DE 20 ANOS (ART. 177, CC/16) E 10 ANOS
(ART. 205, CC/02). TERMO INICIAL. DATA DA SUBSCRIÇÃO DAS
AÇÕES. RADIOGRAFIA DO CONTRATO. DOCUMENTO SUFICIENTE
PARA AFERIR O PRAZO PRESCRICIONAL, BEM COMO PARA
COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS
PARTES. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A DEMONSTRAR A
CORRELAÇÃO ENTRE O CAPITAL INTEGRALIZADO E AS AÇÕES
SUBSCRITAS.
RESPONSABILIDADE
DA
COMPANHIA
PELA
SUBSCRIÇÃO
DE
AÇÕES
NA
DATA
DA
INTEGRALIZAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 371 DO STJ. DIFERENÇA DEVIDA, COM
APURAÇÃO DOS DIVIDENDOS E DEMAIS VERBAS EM LIQUIDAÇÃO.
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTE
DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O CÁLCULO PARA
APURAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVERÁ OBEDECER O
CRITÉRIO
PACIFICADO
PELO
E.STJ
NO
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO No 1.301.989/RS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso
parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 0001522-32.2013.8.26.0576;
Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2018;
Data de Registro: 23/02/2018) (destacamos e grifamos)
“Ação condenatória na emissão de ações de companhia telefônica ou no
pagamento de indenização referente a tais ações com pedido de exibição de
documento. Autores que celebraram contrato de participação financeira em
investimento no serviço telefônico. Emissão de ações em quantidade inferior à
devida. Sentença de parcial procedência. Apelação da companhia telefônica ré.
Agravo retido interposto pela ré em relação ao saneador que afastou as
preliminares aventadas pela ré, em contestação, dentre elas, a inépcia da inicial,
carência da ação e prescrição, exceto em relação à pretensão do espólio de
Benedito Clóvis dos Santos. Agravo retido não reiterado nas razões recursais.
Agravo retido não conhecido. Preclusão da discussão dessas matérias. Aceitação
da radiografia do contrato como documento hábil a provar a data da
emissão das ações em nome dos autores. Ocorrência da prescrição da
pretensão do espólio de Benedito Clóvis dos Santos. Retribuição das
importâncias recebidas a título de participação financeira dos aderentes ao plano
de expansão na modalidade PCT (Planta Comunitária de Telefonia), que, nos
termos da Portaria n. 86/1991, do Secretário Nacional de Comunicações do
Ministério da Infraestrutura, deveria ser feita pela emissão de ações da
companhia telefônica, com suporte no valor patrimonial da ação, apurado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008029-76.2016.8.26.0223 -Voto no 9829
7
primeiro balanço elaborado e auditado após a integralização da participação
financeira. Ação dos autores emitida com base no valor patrimonial da data em
que ocorreu a incorporação da rede por eles financiada ao patrimônio da ré.
Ausência de direito dos autores à complementação acionária. Apelação da
companhia ré provida para julgar improcedente o pedido.” (TJSP; Apelação
Cível 0081276-30.2012.8.26.0100; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/03/2017; Data de Registro: 07/03/2017) (destacamos e
grifamos)
No mais, registre-se que a sentença guerreada enfrentou todos os argumentos
apresentados em juízo, bem decidindo a lide nos limites em que foi proposta, motivo pelo
qual deve ser mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, que estabelece: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o dispositivo regimental tem sido
largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o
princípio constitucional da razoável duração dos processos.
Anote-se,
dentre
tantos
outros
precedentes:
Apelação
1000071-72.2017.8.26.0233, Relator: Eduardo Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, j.
10/01/2018; Apelação 1043032-10.2015.8.26.0100, Relator: Azuma Nishi, 25a Câmara de
Direito Privado, j. 14/12/2017; Apelação 0016554-90.2009.8.26.0132, Relatora: Cristina
Zucchi,
34a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
13/04/2016;
Apelação
1001242-41.2014.8.26.0695, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, 34a Câmara de Direito
Privado, j. 09/03/2016; Apelação 0012003-37.2012.8.26.0302, Relator: Gomes Varjão, 34a
Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2015; Apelação 1032457-32.2014.8.26.0114;
Relator: Pereira Calças, 29a Câmara de Direito Privado, j.: 05/08/2015.
O Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este entendimento quando
predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008029-76.2016.8.26.0223 -Voto no 9829
8
rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, rel. Min. Eliana
Calmon, j. de 17.12.2004 e REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves,
j. de 1.12.2003).
E também o Supremo Tribunal Federal tem entendido correntemente que é
possível adotar os fundamentos de parecer do Ministério Público para decidir, assim o
tendo feito recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, nos RE no
591.797 e 626.307, em 26.08.2010, em que assenta, textualmente, o que segue:
“Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-
o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade
das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator
Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)” .
Diante de tais circunstâncias, não tendo sido demonstrado o desacerto da
sentença, de rigor sua manutenção.
III Conclusão
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço e nego provimento ao recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator